Tribunal: TJDFT
Processo: 0702061-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702061-49.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASILIA PARQUE CONSTRUCAO E INCORPORACAO S/A AGRAVADO: SELMA RIBEIRO DA ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por brasÍlia parque construçÃo e incorporaçÃo s/a contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL” ajuizada por SELMA RIBEIRO DA ROCHA: “Trata-se de ação de rescisão contratual com pedido de restituição de parcelas e pedido liminar formulado por SELMA RIBEIRO DA ROCHA em desfavor de BRASÍLIA PARQUE CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO S/A. Narra a autora que, em 26 de outubro de 2017, adquiriu imóvel situado no empreendimento Parque Norte, Bloco “F”, sala 107, localizada no SGAN 915, Lote F – Asa Norte – Brasília/DF, pelo valor de R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais), a ser pago de forma parcelada. Informa que o contrato prevê que o reajuste mensal seria pelo IGPM (Índice Geral de Preços – Mercados), o que devido a pandemia da COVID-19 onerou demasiadamente o contrato, e por isso, não tem mais condições de suportar os efeitos financeiros do negócio avençado. Pleiteia, assim, a título de tutela antecipada incidental que seja declarada a rescisão do contrato e seja a Ré compelida a não efetuar qualquer tipo de cobrança judicial ou extrajudicial em nome do Requerente, bem como que impossibilite a Requerida de efetuar quaisquer restrições em nome do Requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de fixação de astreintes. É o sucinto relatório. Decido. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça à autora. Anote-se. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que a autora pretende rescindir o contrato de promessa de compra e venda imóvel, sob o argumento de que a obrigação se tornou excessivamente onerosa. Sendo assim, embora não se verifique nos autos a demonstração de culpa da requerida a justificar a rescisão contratual, é manifesto o propósito de requerente pôr fim ao contrato, de modo que não se justifica a permanência dos efeitos do contrato a ser extinto, sob pena de ensejar prejuízos a ambas as partes. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça tem se manifestado quanto à possibilidade de suspender o pagamento das prestações do contrato de compra e venda de imóvel, pois o adquirente tem o direito de desistir do negócio ou de demandar sua rescisão, mesmo que não haja justo motivo para tanto. Ademais, o art. 473 do Código Civil prevê a possibilidade de resilição unilateral da avença por quaisquer das partes contratantes. Desse modo, por ser inequívoca a intenção da Autora em desistir/rescindir o negócio jurídico em comento, não há razão para continuar o pagamento das parcelas vincendas. Reafirmo que, ainda que a questão relativa à culpa e/ou excessividade onerosa contratual venha a ser objeto de análise durante a instrução processual, não se justifica a permanência dos efeitos do contrato a ser extinto, pois só aumentaria o prejuízo de ambas as partes. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CIVIL ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RESCISÃO. CONTRATO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. SUSPENSÃO. PARCELAS VINCENDAS. 1. Possível a concessão de antecipação dos efeitos da tutela pretendida quando demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em consonância do com o art. 300 do CPC. 2. Nas ações que almejam a rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a antecipação dos efeitos é medida que atende aos interesses tanto do credor quanto do devedor, porquanto, não obstante suspenda o pagamento das parcelas contratadas, evitará que o credor sofra dano irreparável ou de difícil reparação, pois com a liberação do imóvel, poderá proceder sua regular comercialização. 3. Agravo de instrumento conhecido e improvido.” (Acórdão 1329399, 07502269820208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 9/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. SUSPENSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS. DESINTERESSE NA MANUTENÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. ARTIGO 473 DO CÓDIGO CIVIL. PROIBIÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada formulada pelo autor, de suspensão do pagamento das parcelas vincendas, e a proibição de inscrição de seu nome nos cadastrados de inadimplentes, sob pena de multa diária. 2. A suspensão do pagamento das parcelas vincendas, em decorrência do desinteresse do adquirente na manutenção da avença, está amparado pela lei (artigo 473 do Código Civil). Não faria sentido algum o adquirente manifestar interesse na extinção da relação contratual e continuar a efetuar o pagamento das prestações. 3. Inexiste o perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, pois, se a ação de rescisão for julgada improcedente, o agravante terá que arcar com o pagamento das parcelas vencidas, sujeitando-se aos efeitos da mora. 4. Quanto ao periculum in mora, resta também caracterizado, uma vez que a espera pelo deslinde processual obrigaria o agravante a continuar pagando as parcelas de um contrato que não mais deseja manter, podendo acarretar possível inadimplência e, por conseguinte, a inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito. 5. Precedente jurisprudencial: "(...) 1. Na demanda de rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, faz jus o consumidor à suspensão da exigibilidade do pagamento das parcelas vincendas, com a garantia de que o nome do requerente não seja inscrito no cadastro dos inadimplentes, visto que inexiste o animus de continuar com o negócio jurídico entabulado. O direito potestativo à rescisão não importa, contudo, afastamento dos efeitos do inadimplemento ou rescisão por culpa do consumidor. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (07040555420188070000, Relator: Carlos Rodrigues, 6a Turma Cível, DJE: 22/08/2018)" 6. Recurso provido.” (Acórdão 1264705, 07068428520208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 27/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, destaco que não há risco de irreversibilidade da medida, pois, em caso de improcedência dos pedidos iniciais, a autora deverá arcar com o pagamento das parcelas em atraso. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de concessão da tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas estabelecidas no contrato em comento, ficando a ré impedida de inscrever o nome da autora em cadastros de inadimplentes por tais débitos, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por cada inscrição.” A Agravante sustenta que a Agravada não faz jus à gratuidade de justiça. Afirma que, convencionada a alienação fiduciária do imóvel na escritura pública, não há direito subjetivo à resolução do contrato com base no Código de Defesa do Consumidor, dada a aplicabilidade da Lei 9.514/1997. Acrescenta que em caso de resolução a retenção deve observar as cláusulas 5.4 e 16.2 do contrato. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pela reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (IDs 32132498 e 32132499). É o relatório. Decido. A relação jurídica entre as partes é consubstanciada na “Escritura Pública de Compra e Venda com Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária” de fls. 4/9 ID32134462, razão pela qual a sua dissolução deve atender ao que dispõe a Lei 9.514/1997, diploma legal que disciplina a "alienação fiduciária de coisa imóvel" e prevê os mecanismos e os consectários da dissolução contratual. Significa dizer que o devedor fiduciante que deixa ou pretende deixar de cumprir as obrigações convencionadas deve se submeter, à primeira vista, aos consectários do inadimplemento previstos nos artigos 26 e 27 da Lei 9.514/1997. Comparecem, assim, relevantes os fundamentos do recurso (probabilidade do direito). O risco de dano (periculum in mora), por sua vez, advém da indisponibilidade da unidade imobiliária pela Agravante. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 21 de fevereiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator